Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747928-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0746190-34.2025.8.07.0001, proposta em desfavor da DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A – DISBRAVE, vazada nos seguintes termos: “Analisando atentamente os autos, tem-se que, pela cláusula do contrato de honorários, “a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 8% (oito por cento) calculados sobre a economia fiscal decorrente do aproveitamento do crédito referido, condicionando à autorização judicial e/ou administrativa prévia e devidos somente quando do efetivo aproveitamento.” Na execução n.o 0728207-56.2024.8.07.0001, a parte autora postula os honorários de 8% sobre o montante de R$ 26.809.158.52, cuja compensação tributária foi autorizada pela autoridade administrativa, conforme despacho da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal de 11/01/2024 (ID 248055509). Quanto ao saldo remanescente, de R$ 103.467.060,61, a parte autora busca nesta execução o pagamento dos honorários advocatícios de 8%, sob o fundamento de que houve a cessão do crédito tributário pela executada para a empresa Ciplan Cimento, conforme contrato particular de ID 248055523 e nota fiscal de ID 248055525. Vê-se que neste caso, porém, não houve decisão judicial nem administrativa prévia determinando o aproveitamento do crédito tributário, mas sua alienação particular a terceiro, de modo que não se encontra aperfeiçoada a previsão contratual, razão pela qual, a princípio, não se vislumbra como exigível o montante. Prestados os devidos esclarecimentos, faculto à parte convolar o presente feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias.” Embargos de declaração rejeitado (ID 253439393). Em resumo, a parte agravante sustenta que, após mais de vinte anos de atuação judicial em favor da agravada, obteve êxito na recuperação de créditos tributários de ICMS-ST junto ao Governo do Distrito Federal, conforme contrato firmado entre as partes, que previa o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% sobre a economia fiscal decorrente do aproveitamento do crédito. Alega que, embora tenha cumprido integralmente sua obrigação contratual, a agravada não efetuou o pagamento dos honorários pactuados, mesmo após tentativas de cobrança e notificação extrajudicial. A decisão agravada indeferiu o recebimento da execução, sob o fundamento de que não haveria decisão judicial ou administrativa prévia determinando o aproveitamento do crédito tributário, o que tornaria inexigível o título executivo. A agravante impugna tal entendimento, afirmando que “Todavia, nobres Desembargadores, existe sim a decisão administrativa prévia que o Juiz a quo reputou inexistente, que de forma expressa autorizou o aproveitamento do crédito.” E “Portanto, está comprovado nos autos que as condições impostas para a exigibilidade do Contrato foram cumpridas, e por isso mostra-se absolutamente equivocada a decisão combatida, pois a decisão administrativa que reputou inexistente existe e está anexada ao feito, razão óbvia pela qual carece de reforma.” A fundamentação jurídica do recorrente está amparada nos artigos 24 da Lei no 8.906/94, 786 e 798 do Código de Processo Civil, que reconhecem como título executivo o contrato escrito de honorários advocatícios, desde que preenchidos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a exigibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, determinando-se o prosseguimento regular do processo executivo na forma em que foi proposto. Preparo no ID 77949560. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator